Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-80.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL DE MONTE MOR – EXONERAÇÃO POR NÃO APROVAÇÃO NO PERÍDO DE ESTÁGIO – OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE A NOMEAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE INATIVAÇÃO E VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO – DESCABIMENTO – LAUDO MÉDICO QUE APUROU AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO LABORATIVA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.